Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-83.2024.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Recurso de apelação que não foi conhecido. Razões recursais que não atacaram os fundamentos da sentença. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.